Tribunal: TJPA
Processo: 0000733-90.2008.8.14.0075
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________ D.J.E. _____/_____/_____
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N° 0000733-90.2008.8.14.0075
COMARCA DE ORIGEM:VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS: HENRIQUE DE DAVID OAB/RS 87.740; EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB/SP 335.279
APELADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. ÓRGÃO DETENTOR APENAS DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA PARA DEFESA DOS SEUS DIREITOS INSTITUCIONAIS. SÚMULA 525 DO STJ. DIREITO PATRIMONIAL. ILEGITIMIDADE QUE SE RECONHECE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO DE APELAÇAO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Para aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos é necessário analisar a pretensão para concluir se está relacionada aos interesses e prerrogativas institucionais. Esse é o entendimento pacificado encontrando-se consubstanciado na Súmula 525 do STJ.
2- No presente caso, a questão analisada não caracteriza defesa de prerrogativa institucional, haja vista que a controvérsia cinge-se à matéria exclusivamente patrimonial, isto é, em nada atine a sua estrutura institucional ou às suas prerrogativas
3- Sendo assim, resta induvidoso que a Câmara Municipal de Porto de Moz não possui capacidade processual para figurar no pólo ativo da demanda, mormente quando verificada que a causa versa sobre questão de cunho patrimonial.
4- Apelação conhecida e provida. À Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de

recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto

em face

da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta pela
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
que julgou procedente a demanda nos seguintes termos (fls. 160/163):
¿Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para declarar a inexistência das dívidas cobradas pela ré após o pedido de cancelamento administrativo ocorrido em 18/03/2007 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (18/07/2007).
Condeno ainda a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Confirmo os efeitos da tutela antecipada deferida nos autos.
Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Transitada em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se osautos.
P.R.I.
Porto de Moz/PA, 18 de novembro de 2013...¿
Em suas razões recursais (fls. 227/238) a recorrente relata preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, posto que seria cediço que as Câmaras Municipais não são dotadas de personalidade jurídica a legitimá-las a buscar pretensão em juízo alheia as suas prerrogativas institucionais. Juntou decisões neste sentido.
Alega que a inicial deve ser indeferida e, que o presente feito, seja extinto sem julgamento do mérito.
No mérito, aduz que o dano moral não restou configurado, pelo fato de ser um mero aborrecimento e, caso não seja entendido desta maneira, pleiteia a redução do mesmo.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.
A Câmara Municipal de Porto de Moz apresentou contrarrazões (fls.299/305), requerendo que seja negado provimento a apelação.
Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria (fl.321).
A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar no presente apelo, ante a inexistência de interesse público (fls. 326/327).
É o relatório, síntese do necessário.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo apreciá-lo.
Preliminarmente, o apelante suscita ilegitimidade ativa do autor, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, posto que seria cediço que as Câmaras Municipais não são dotadas de personalidade jurídica a legitimá-las a buscar pretensão em juízo alheia as suas prerrogativas institucionais.
De início, compete destacar que a apelada é a Câmera Municipal de Porto de Moz (Câmera de Vereadores). Assim, para aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos, a câmera, não possui personalidade jurídica, no entanto, é pacífico que possui personalidade judiciária, a qual lhe atribui capacidade processual para defender os seus interesses e prerrogativas institucionais.
Deste modo, é necessário analisar a pretensão para concluir se está relacionada aos interesses e prerrogativas institucionais.
Esse é o entendimento pacificado encontrando-se consubstanciado na Súmula 525 do STJ:
Súmula 525 - A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Com efeito, colaciona-se alguns julgados que demonstram o entendimento da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL -
CÂMARA MUNICIPAL
-
PERSONALIDADE JUDICIÁRIA
.
A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica e sim judiciária, e pode estar em Juízo defendendo os seus interesses
. Tendo o Município interesse a defender na lide, deve ele figurar em seu pólo passivo. Recurso provido.
(STJ - REsp: 241637 BA 1999/0113058-1, Relator: Ministro GARCIA VIEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2000, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.03.2000 p. 55 LEXSTJ vol. 130 p. 249)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR CÂMARA MUNICIPAL PARA DISCUTIR RETENÇÃO DE VALORES DO FPM. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, a qual lhe autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais
,
ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, não se enquadrando, nesse rol, o interesse patrimonial do ente municipal
. Nesse sentido: REsp 1.164.017/PI, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 6.4.2010. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1429322 AL 2014/0005721-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2014). Grifei.
No presente caso, a questão analisada não caracteriza defesa de prerrogativa institucional, haja vista que a controvérsia cinge-se à matéria exclusivamente patrimonial, isto é, em nada atine a sua estrutura institucional ou às suas prerrogativas, como se depreende do pedido da ação indenizatória decorrente de dano moral (fls.2/25).
Nesse alinhamento, precedente do Tribunal de Justiça gaúcho:
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COTIPORÃ. DESVIO DE FUNÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA DE VEEREADORES RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXCLUIU CASA LEGISLATIVA DO FEITO. 1. Manutenção da decisão que excluiu a Câmara de Vereadores do Município de Cotiporã do feito, na medida em que somente o ente público municipal detém de competência para responder ação de cobrança ação de cobrança em face de alegado desvio de função intentada por servidor municipal a ele atrelado. 2.
Consabido que a Câmara Municipal possui capacidade processual exclusivamente para a defesa de suas questões institucionais, o que não se verifica na espécie
. 3. Decisão que excluiu a Casa Legislativa do feito na origem. 4. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077053544, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 29/03/2018). Grifei.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL. VEREADOR. COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. NULIDADE DA CITAÇÃO. Em se tratando de ação de cobrança de valores referentes ao décimo terceiro salário dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, quando exerceu o autor mandato de Vereador no município de Entre Rios do Sul, a legitimidade ad causam é do respectivo Município, não se verificando hipótese de personalidade judiciária especial, ou capacidade processual extraordinária da Câmara de Vereadores de Entre Rios do Sul, que é restrita à sua atuação funcional, na defesa de suas atribuições institucionais. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Nulidade do feito a partir da citação. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70058197476, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 24/06/2014)
Sendo assim, resta induvidoso que a Câmara Municipal de Porto de Moz não possui capacidade processual para figurar no pólo ativo da demanda, mormente quando verificada que a causa versa sobre questão de cunho patrimonial.
Deixo de analisar as demais alegações, por restarem as mesmas prejudicadas.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, para desconstituir a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito
, pelo que inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da apelante, tudo nos termos da fundamentação.
É como voto.
PRIC.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

VHL